Tribunal: TJMT
Processo: 1008989-23.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008989-23.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DIAS LOPES - CPF: 667.815.661-72 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JAQUELINE SOARES DA CRUZ RIBEIRO - CPF: 393.616.081-34 (ASSISTENTE), AUXILIADORA MARINA DA SILVA - CPF: 004.326.051-93 (ASSISTENTE), ADRIANA GOMES DE CAMPOS JOVIO - CPF: 621.758.661-49 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor E Civil. Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais. Faturas De Energia Elétrica. Regularidade
Do Medidor E Das
Cobrança
s Atestadas Por Laudo Pericial Judicial
.
Recurso

Provido.

I. Caso em Exame

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, retificação das faturas de setembro e outubro de 2021 e limitação do consumo.

II. Questão Em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há irregularidade nas faturas de energia elétrica dos meses de setembro e outubro de 2021, a justificar sua retificação e o reconhecimento de cobrança indevida, à luz do laudo pericial e do histórico de consumo da unidade.

III. Razões De Decidir

3.
O laudo pericial atestou inexistência de irregularidades técnicas no medidor, cuja aferição foi confirmada pelo
Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT)
, não havendo falha que comprometesse a medição.

4.
Fatores sazonais, uso de equipamentos de maior consumo e aplicação da bandeira tarifária extraordinária justificam tecnicamente a variação pontual nas faturas.

5.
Não há nos autos elementos que infirmem a regularidade do procedimento da concessionária, afastando a hipótese de cobrança indevida ou de falha na prestação do serviço.

IV. Dispositivo E Tese

6.
Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
“1. A elevação pontual no consumo de energia elétrica, confirmada por laudo pericial e regularidade do medidor, afasta o reconhecimento de cobrança indevida e a necessidade de retificação de faturas.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJRO, Apelação Cível 7024121-15.2022.822.0001, Rel. Des.
Rowilson
Teixeira, 1a Câmara Cível, j. 26.07.2024; TJMT, Apelação Cível 0004342-12.2016.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, pub. 21.01.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
1008989-23.2022.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da
3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por
Maria Auxiliadora Dias Lopes
.

O Juiz sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a retificação das faturas de setembro (654 kWh) e outubro/2021 (649 kWh), com limitação do consumo entre 277,35 kWh a 308 kWh, declarou indevida a cobrança que excedesse esse patamar e afastou o pedido de danos morais e repetição de indébito.

Em suas razões recursais, a Apelante defende a regularidade das cobranças, asseverando que o consumo apurado nos meses impugnados encontra respaldo no histórico da unidade consumidora
.
Ressalta que o medidor instalado foi devidamente aprovado pelo IPEM/MT, inexistindo qualquer irregularidade técnica ou indício de erro na aferição do consumo.

Sustenta
, ainda,
que eventual elevação no consumo pode ser atribuída a fatores sazonais e ao uso intensificado de equipamentos, circunstância corroborada pelo laudo pericial
. Razão pela
qual requer a reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pel
a
Apelad
a
, em que pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Maria Auxiliadora Dias Lopes
ajuizou
Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais

em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, alegando cobrança desproporcional e injustificada nos meses de setembro e outubro de 2021, quando recebeu faturas de R$ 810,48 (654 kWh) e R$ 797,13 (649 kWh), respectivamente, relativas à unidade consumidora de sua titularidade. Sustentou que os valores não correspondiam ao seu padrão de consumo habitual, cuja média histórica girava em torno de 329 kWh, tampouco adquiriu novos equipamentos que justificassem a elevação.

Argumentou que a cobrança abusiva inviabilizava o pagamento das faturas em razão de sua baixa renda, além de enfrentar ameaças mensais de corte de energia, o que lhe causou grande angústia. Requereu
, assim,
a exclusão dos débitos questionados, a retificação das faturas com base na média real de consumo, além de reparação por danos morais

Em sua contestação, a Concessionária defendeu a regularidade das cobranças, afirmando que os valores contestados decorrem do efetivo consumo registrado na unidade, apurado mediante leitura do medidor, cujos dados foram confirmados em vistoria técnica que não identificou qualquer irregularidade no equipamento.

Ressaltou que fatores sazonais, uso de aparelhos de maior consumo e a aplicação da bandeira tarifária vermelha justificam eventual elevação das faturas, inexistindo, assim, cobrança abusiva ou falha na prestação do serviço.

O Juiz
a quo
, ao analisar a prova pericial e os documentos juntados aos autos, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinou a retificação das faturas de setembro (654 kWh) e outubro/2021 (649 kWh), limitando o consumo considerado ao intervalo de 277,35 kWh a 308 kWh, declarou indevida a cobrança de valores que ultrapassassem tal patamar, e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a Energisa Mato Grosso –
Distribuidora de Energia S.A interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia gira em torno da regularidade das faturas de energia elétrica relativas aos meses de setembro e outubro de 2021, em que houve elevação atípica do consumo na unidade da
A
utora (654 kWh e 649 kWh), valores superiores à média histórica da unidade, que era de aproximadamente 329 kWh
.

Desde logo, verifica-se a plena incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, diante da evidente relação de consumo entre as partes.

Impõe-se, de conseguinte, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do referido diploma legal, ante a verossimilhança das alegações formuladas pelo consumidor e sua notória hipossuficiência técnica e econômica comparado à concessionária.

No caso, todavia,
a documentação
colacionada aos autos
, especialmente o
laudo pericial elaborado por
expert
nomeado pelo Juízo
, revela que o consumo elevado nos meses
impugnados
encontra explicação técnica plausível.

O laudo pericial judicial é conclusivo ao atestar a inexistência de irregularidades técnicas no medidor instalado na unidade consumidora da
A
utora. O equipamento passou por aferição, apresenta funcionamento dentro das especificações
técnicas exigidas e não foram encontradas falhas que comprometessem as medições.

Além disso,
consoante está no laudo pericial, a
elevação pontual do consumo nos meses impugnados pode ser compatível com o uso de ar-condicionado, aliado às condições climáticas do período,
fatores que justificam, tecnicamente, a variação das faturas.

Está no laudo
, ainda, que o
histórico de consumo revela flutuações ao longo dos anos, sem qualquer indício de erro, fraude, vício de medição ou mau funcionamento do equipamento.
Todas as leituras constam processadas e homologadas pela fiscalização técnica competente, inclusive pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), que aprovou o medidor como regular e apto
.

É de se registrar que,
não foi realizada vistoria presencial no imóvel, por escolha da própria
A
utora, limitando-se a perícia à análise documental, o que reforça a ausência de elementos objetivos para infirmar a regularidade do procedimento da
C
oncessionária

Ademais,
importante destacar que
, o período objeto da controvérsia coincidiu com a maior crise hídrica registrada no país em mais de 90 anos, circunstância que motivou a Agência Nacional de Energia Elétrica
–
ANEEL

a instituir, a partir de setembro de 2021, a denominada "bandeira de escassez hídrica".
Tal medida acrescentou taxa extra de R$ 14,20 para cada 100 kWh consumidos, representando majoração significativa em relação à bandeira vermelha patamar 2, que já previa acréscimo de R$ 9,49 por 100 kWh
, consoante informações retirada
s
do
sítio
eletrônico

da Agência Nacional de Energia Elétrica
– ANEEL
(
Disponível
em: <
https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/noticias/2022/faq-tire-suas-duvidas-sobre-a-bandeira-escassez-hidrica
>. Acesso em: 08/07/2025).

Dessa forma,
não se verifica irregularidade na apuração do consumo nos meses impugnados, razão pela qual não há respaldo para
refaturamento
das faturas ou
reconhecimento de excesso na cobrança.

Nesse sentido
:

Apelação cível. Anulatória de débito. Revisão de fatura de energia elétrica
. Laudo Pericial. Regularidade da cobrança. Improcedência do pedido.

Quando o histórico de consumo e regularidade do medidor, acompanhado de laudo pericial, demonstram a regularidade no faturamento, excluindo a ilicitude da conduta da Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A, a cobrança das faturas deve ser mantida.

(TJRO
, Primeira
Câmara Cível
,
Apelação Cível
7024121-15.2022.822.0001
,
r
elator
Desembargador
Rowilson
Teixeira, Data de Julgamento: 26/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE FATURAS EXORBITANTES – PERÍCIA REALIZADA POR INSTITUIÇÃO OFICIAL NO APARELHO MEDIDOR – IPEM/INMETRO – AUSÊNCIA DE DEFEITO NO APARELHO – MEDIÇÕES REGULARES – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Incumbe à concessionária de distribuição de energia elétrica comprovar a regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes.
Art
. 14, § 3o, I do CDC.

2.
O laudo pericial elaborado pelo Instituto de Pesos e Medidas/IPEM, órgão oficial vinculado ao INMETRO, constitui documento suficiente para a demonstração da ausência de falhas no aparelho medidor, e, portanto, na prestação do serviço, afastando a tese de cobrança indevida e a responsabilidade civil da concessionária.

(TJMT
,
Quarta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 0004342-12 .2016.8.11.0002,
r
elator
a Desembargadora

Serly
Marcondes Alves,
publicado no DJE em
21/01/2020)
.
[sem negrito no original].

Assim, impõe-se o afastamento integral dos pedidos formulados na inicial, julgando-se improcedente a pretensão da
A
utora.

Pelo exposto,
dou provimento ao Apelo interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim,
inverto o ônus sucumbencial e condeno a Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 1
0
% (d
ez
por cento) do valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa vez que é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.o, do CPC).

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025